Tribunal: TJDFT
Processo: 0000613-73.2018.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. COISA JULGADA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada sob a alegação de haver coisa julgada, pois devidamente esclarecido que o fato ilícito apurado nos presentes autos não foi objeto de outro inquérito policial já arquivado.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, conforme conjunto probatório carreado aos autos, no qual se inclui a narrativa segura da vítima e a confissão do réu, mantém-se a sentença condenatória.
3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.